Tribunal: TJSP
Processo: 1006058-04.2019.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-13
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Alegação da autora que estão sendo cobrados valores acima dos efetivamente contratados – Determinação de prova pericial grafotécnica para dirimir a controvérsia que tornou-se preclusa, pois a ré informou que não possui os documentos solicitados – Ré que não se desincumbiu de comprovar a regularidade da

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Alegação da autora que estão sendo cobrados valores acima dos efetivamente contratados – Determinação de prova pericial grafotécnica para dirimir a controvérsia que tornou-se preclusa, pois a ré informou que não possui os documentos solicitados – Ré que não se desincumbiu de comprovar a regularidade da contratação – Inexigibilidade dos débitos que é medida que se impõe – Devolução dos valores indevidamente cobrados que deve se dar em dobro no caso concreto – Cláusula de fidelização que, conforme Resolução da ANATEL 632/2014, estabelece o prazo máximo de um ano como permanência obrigatória (fidelidade) – Impossibilidade da conversão da multa em favor da autora – Ausência de amparo legal – Danos morais configurados – Possibilidade para pessoas jurídicas – Súmula 227, do STJ – "Quantum" indenizatório, entretanto, que deve ser fixado com moderação – Recurso da ré não provido, e provido, em parte, o recurso da autora.